Tribunal: TJDFT
Processo: 0707969-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. ORDEM DE DESBLOQUEIO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. MULTA. PROPORCIONALIDADE. DECISÃO MANTIDA.

I. A utilização de astreintes como mecanismo indutor do cumprimento de obrigação de fazer é plenamente compatível com a tutela provisória concedida, a teor do que prescrevem os artigos 519, 536, caput e § 1o, e 537, caput, do Código de Processo Civil.

II. Em se tratando de ordem de desbloqueio de valor creditado em conta corrente que se revela necessário ou importante para a atividade empresarial do correntista, o valor da multa diária deve ser expressivo, sob pena de não alcançar o propósito de coerção que lhe é imanente.

III. Recurso conhecido e desprovido.